Tribunal: TJMT
Processo: 1073759-57.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073759-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), GISLAINE ITENULU CAUTU - CPF: 050.484.831-38 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073759-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073759-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Gislaine Itenulu Cautu.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pelo ente municipal à luz das regras aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 7º da Lei n.º 12.153/2009 estabelece que a Fazenda Pública não possui prazo diferenciado para interposição de recursos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

O Enunciado n.º 13 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) reforça que a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública deve ser feita de forma contínua, sem prazo diferenciado para os entes públicos.

5.

A sentença foi publicada no dia 21/02/2025 e o prazo recursal de 10 (dez) dias se esgotou sem a interposição do recurso. O recorrente apresentou sua petição apenas em 24/03/2025, tornando-se manifestamente intempestivo.

6.

Ademais, o sistema PJe indicou a data de 19/03/2025 como prazo final para manifestação em expediente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo recursal nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é contínuo e sem distinção para a Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 7º da Lei n.º 12.153/2009 e o Enunciado n.º 13 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

2.

A interposição intempestiva do recurso impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, artigo 42; Lei n.º 12.153/2009, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001255-22.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1000674-58.2022.8.11.0017, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073759-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073759-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Gislaine Itenulu Cautu.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Paranatinga -MT.

Ação:
Cobrança – FGTS.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
18177575
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando a municipalidade ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 17.10.2019 até 30.12.2024, respeitando o teto minimo do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recurso Cível Inominado
(Id.
188064634
): pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1073759-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073759-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Gislaine Itenulu Cautu.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT

contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança proposta por
Gislaine Itenulu Cautu
em face do município recorrente.

Inicialmente, ressalte-se que, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95,
“o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”
.

Acerca dos prazos processuais no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe a Lei n.º 12.153/2009:

“Art. 7º.

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Além disso, o Enunciado da Fazenda Pública n.º 13 do FONAJE preleciona:

“ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.º da Lei n. 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

De acordo com os andamentos processuais, observa-se que a sentença foi publicada no dia 21/02/2025.

Assim, considerando que a ciência da sentença ocorreu em 21/02/2025 e, tendo em vista que os entes públicos não gozam de prazo em dobro para recorrer, o recurso, interposto no dia 24/03/2025, é manifestamente intempestivo.

Logo, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO QUE NÃO FOI INTERROMPIDO. INÍCIO DA CONTAGEM . PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo . A oposição intempestiva de embargos declaratórios impede o seu conhecimento e não enseja a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado. Sendo o recurso inominado interposto fora do prazo legal, também não pode ser conhecido. 2. Embora o simples descumprimento contratual não gere dano moral, conforme a jurisprudência consolidada do e . STJ, quando, no caso concreto, os seus efeitos extrapolam as frustrações corriqueiras a indenização é devida. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 4 .000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 3. Recurso do reclamado não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido . 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da condenação, pela parte reclamada (recorrente vencida).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062503-88.2022 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”.

Consigne-se, por oportuno, que o sistema PJE indicou o dia 19/03/2025 como prazo final para interposição do recurso.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, diante de sua intempestividade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno o

recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025